Tribunal: TJDFT
Processo: 0737302-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. É inexigível dívida oriunda de contrato bancário quando a constituição da obrigação não é documentalmente comprovada pela cessionária do crédito, que tem como atividade principal a cobrança dos créditos que lhe são cedidos pela instituição financeira originalmente credora.

2. A empresa cessionária responde objetivamente pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem lastro em dívida exigível, configurando conduta ilícita que gera o dever de retirar o débito das plataformas em que inserido e de reparação de danos morais in re ipsa, que independem de prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofridos, conforme jurisprudência consolidada.

3. Apelo provido.